Tribunal: STF
Processo: ARE 1339033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IMUNIDADE ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b” da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades Prescindibilidade de pedido administrativo prévio Autora que comprovou a condição de entidade religiosa e a propriedade do imóvel - Imunidade reconhecida Precedentes do STF e do STJ - Impossibilidade de se estender os efeitos da condenação para os exercícios futuros Inteligência da Súmula 239 do STF Precedentes desta C. Câmara Sucumbência mínima da autora (…)”. (eDOC 17, p. 2)
    No recurso extraordinário (eDOC 27 p. 1), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, alínea b e § 4º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a imunidade prevista no citado preceito constitucional não alcança todo e qualquer patrimônio das entidades religiosas. Afirma-se que o benefício somente incide sobre os “templos”, ou seja, sobre os imóveis onde se exerce, de forma prioritária e praticamente exclusiva, a atividade religiosa. 
    Argumenta-se que ser entidade religiosa é um mínimo necessário, que não afasta a exigência acerca da existência de “templo”. Assevera-se que o tribunal de origem, ao criar uma presunção de imunidade, extrapolou a atividade de interpretação da Constituição Federal, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. 
    Aduz-se que a parte recorrida não demonstrou que no imóvel tributado funciona um “templo” ou que os valores obtidos com a exploração do bem custeiam única e exclusivamente atividades de educação e assistência. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento que esta Corte tem firmado de que a presunção de que o imóvel da entidade religiosa está afetado a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, competindo ao fisco o ônus de elidir tal presunção, mediante prova em contrário. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.212.963 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.9.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova. 1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes. 2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça”. (ARE 1.037.290 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.9.2017) 
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, afastou a cobrança de IPTU, ao fundamento de que a parte recorrida é entidade religiosa e proprietária do imóvel. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso dos autos, a autora comprovou que é entidade religiosa (fls. 27/41) e que é proprietária do imóvel (fls. 42/43). 
    Por sua vez, a Fazenda Municipal não comprovou que o imóvel possui destinação diversa, presumindo-se, como visto, que o imóvel está afetado a destinação compatível com as finalidades da entidade. ”. (eDOC 17, p. 5)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente